Tribunal: TJMT
Processo: 0002162-22.2015.8.11.0046
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002162-22.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), YURI WHASCHINGTON OUZA PISTILHI (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA - CPF: 068.474.591-74 (APELANTE), A INCOLUMIDADE PUBLICA (VÍTIMA), LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA - CPF: 068.474.591-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06) POR AUSÊNCIA DE PROVA - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) POR DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM -
INADMISSIBILIDADE -
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO TRÁFICO -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS, INDO AO ENCONTRO DAS DEMAIS PROVAS - ENUNCIADO ORIENTATIVO No 8 DA TCCR/TJMT - CIÊNCIA ACERCA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO -
RECURSO DESPROVIDO.

As declarações coerentes dos agentes
policiais
responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas, são suficientes para caracterizar
tráfico

de substâncias entorpecentes (TJMT,
Enunciado

Criminal

8
), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT,
Enunciado

Criminal
7).

“(...) É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” (AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR
.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face da sentença que condenou
Yuri Waschington Ouza Pistilhi
, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, e a uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006, sanções essas que, unificadas pelo reconhecimento do concurso material de delitos, resultaram numa reprimenda de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa, no regime inicial aberto, com a substituição por pena restritiva de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

O inconformismo da defesa consiste na a) absolvição do crime de tráfico de entorpecentes por ausência de provas; b) absolvição do crime de receptação ante a anemia probatória, incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Manifestaram-se em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (ID 151644203).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encartado no ID 157157658, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR
.
DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste no pleito de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes por ausência de provas acerca do envolvimento do réu e absolvição do crime de receptação, pelo desconhecimento da origem ilícita do produto adquirido.

Pois bem, o recurso interposto merece rejeição.

A denúncia acostada no ID 151644202, narra os fatos apurados nesta demanda, da seguinte forma:

“
1o Fato:
No dia 17 de junho de 2015, por volta das 23h30, no estabelecimento comercial denominado Hotel Catarinense, localizado na Rua das Acácias, bairro Centro, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado LUCAS WILLIAN MACHADO DE SOUZA subtraiu coisa móvel alheia, para si, mediante grave ameaça empreendida com arma branca, qual seja, 01 (um) notebook Positivo 6GB 500 HD CORE 13 W8 3D, cor preta, marca SIM, 01 (uma) corrente de pescoço, cor amarela , 01 (um) relógio de marca Technos, cor prata, e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie, de propriedade das vítimas Márcio Domingos dos Santos e Ari Antônio Testa, consoante Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06, Termo de Apreensão de fl. 07, Auto de Avaliação Indireta de fl. 35, Pen Drive de fl. 36, Auto de Entrega de fls. 39/40 e 43 e demais documentos inclusos no autuado.
2o Fato
: Em ato subsequente, na mesma data, em uma residência localizada atrás da Escola Érico Veríssimo, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado YURI WASCHINGTON OUZA PISTILHI recebeu, para si próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) notebook Positivo 6GB 500 HD CORE 13 W8 3D, cor preta, marca SIM, de propriedade da vítima Ari Antônio Testa, consoante Termo de Exibição e Apreensão de fl. 06, Termo de Apreensão de fl. 07, Auto de Avaliação Indireta de fl. 35, Pen Drive de fl. 36, Auto de Entrega de fls. 39/40 e 43, Nota Fiscal do produto subtraído, no valor de R$ 1.199,00 (mil cento e noventa e nove reais), bem como em razão dos demais documentos inclusos.
3o Fato:
Nas mesmas condições de tempo e local descritas no parágrafo anterior, nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado YURI WASCHINGTON OUZA PISTILHI guardou e vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, no importe de 01 (uma) porção de substâncias entorpecentes do tipo maconha, consoante se extrai do auto de exibição e apreensão de fl. 06, auto de apreensão de fl. 07, laudo de constatação preliminar de fl. 24-IP e demais documentos inclusos nos autos.
(...)”

Pleito de absolvição do crime de tráfico de entorpecentes - art. 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que os Policiais Militares foram na residência do apelante, Yuri, ocasião em que localizaram com este um “picate” de cor azul, com as escritas “Bob Marley”, o qual continha em seu interior uma porção de maconha, objeto este devidamente apreendido e R$ 707,00 (setecentos e sete reais) em espécie, o que culminou em sua prisão em flagrante.

A testemunha Lindomar de Luque Franco, um dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, declarou em seu interrogatório a seguinte situação
, in verbis
:

“(...)
QUE a guarnição assumiu o plantão e foram informados de que tinha ocorrido um roubo no Hotel Catarinense, ontem por volta das 23:30; QUE nos deslocamos para o hotel Catarinente; QUE de posse do circuito de vídeos do estabelecimento conseguimos identificar o autor do delito; QUE se trata de LUCAS WILLIAN, recém saído da cadeia de Comodoro; (...) QUE fomos até a casa e detivemos o LUCAS pela prática do roubo; (...) QUE o LUCAS informou que havia roubado um relógio prata, um notebook e uma corrente dourada;
QUE o notebook ele havia trocado o notebook na boca de fumo

do YURI em troca de uma porção de maconha: QUE nos

deslocamos até a casa do YURI e fizemos a prisão dele

pelo crime de Receptação de produto oriundo de roubo e

tráfico de Entorpecentes;
(...) QUE encontramos o notebook preto da marca SIM em poder do YURI;
QUE em

buscas pela casa do YURI foi localizado e apreendido uma

porção de maconha e R$707,00 (setecentos e sete reais) em

espécie; QUE segundo o próprio YURI esse dinheiro é oriundo da venda de drogas; QUE a Polícia Militar já

vinha recebendo denúncias há algum tempo de que o

YURI vem praticando o tráfico de entorpecentes na cidade

de Comodoro;
(...)”
(ID 151644202)

No mesmo sentido foram às declarações do policial militar José Carlos da Costa Oliveira, vejamos:

(...)
QUE havia várias denúncias de que na casa do YURI seria um ponto de vendas de drogas; QUE em buscas pela casa do YURI foi encontrado uma porção de maconha e a importância de RS 707,OO (setecentos e sete) reais em espécie; QUE segundo o próprio YURI dinheiro provindo da venda de drogas;
(...)”
(ID 151644202)

Destarte, ambos os depoimentos prestados pelo policial civil harmonizam-se e corroboram as provas colhidas na fase inquisitiva e confirmadas em juízo.

Oportuno frisar que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, e uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente q
uando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à fundamentar a condenação”
(STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.a Min.a Laurita Vaz; DJe 3.5.12).

No ponto de interesse, vide
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

A corroborar tal entendimento, trago a colação decisão da Segunda Câmara Criminal deste Órgão Julgador,
in verbis
:

“APELAÇÕES CRIMINAIS –
TRÁFICO DE DROGAS
–
CONDENAÇÃO
–
RECURSOS EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVOS
–
PRIMEIRO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART
.
28 DA

LEI DE DROGAS
–
IMPROCEDÊNCIA
–
ACERVO
PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
–
DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS
–
ILEGALIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
–
IMPERTINÊNCIA
–
CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
INTELIGÊNCIA DOS §§ 2o E 3o DO ART. 98 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
ESTADO DE FLAGRÂNCIA
–
CRIME PERMANENTE
–
SEGUNDO APELANTE
–
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
–
AUSÊNCIA DE PROVAS
–
PROCEDÊNCIA
–
NÃO DEMONSTRADA A AUTORIA DELITIVA
–
EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS INSUPERÁVEIS
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO.
Não há como prosperar o pedido de

absolvição do primeiro recorrente se a prova testemunhal,

em especial os depoimentos dos policiais e as

circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a

droga apreendida em poder do acusado se destinava à

traficância.
Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). Não há falar em ilegalidade da busca e apreensão realizada pelos policiais, ao considerar o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente e a invasão foi previamente consentida. As disposições dos §§ 2o e 3o do art. 98 do CPC estão em consonância com o princípio da reserva legal tributária, uma vez que as custas processuais são tributos da espécie taxa e a sua incidência decorre da lei em sentido estrito e qualquer isenção também deve decorrer de mesmo texto normativo, não se inserindo na atividade típica do julgado. Não havendo provas seguras
acerca da autoria delitiva em relação ao segundo apelante, e restando dúvidas insuperáveis, imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente.”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022). (destaquei)

Ademais, conforme bem pontuado pelo juiz sentenciante,
“Compulsando o caderno inquisitivo, vislumbra-se que foi localizada com Lucas Willian uma “trouxinha” de maconha, enquanto que, de posse de Yuri Waschington foi encontrado um dispositivo utilizado para triturar maconha, sendo que, em seu interior ainda havia uma pequena porção desta substância entorpecente. Outrossim, as substância apreendidas foram submetidas ao exame pericial que constatou se tratar de maconha, de modo que a pequena incoerência verificada no interrogatório judicial daquele acusado é prontamente afastada nesse ponto. Ademais, na residência do acusado Yuri Waschington foi encontrada a quantia de R$ 707,00 setecentos reais, valor cuja origem não restou suficientemente comprovada pelo mesmo. Conquanto tenha alegado que o dinheiro apreendido consigo fosse oriundo de trabalho, não trouxe o acusado qualquer álibi ou documento – contrato de trabalho ou carteira de trabalho – que confirmasse sua declarações, pelo que as tenho como inverossímeis. Diante das provas produzidas nos autos, notadamente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais em ambas as fases, calcadas nas demais provas coligidas e laudos periciais, verifico a existência de elementos suficientes a embasar o decreto condenatório pela prática do delito de tráfico de drogas. Assim, infere-se o dolo do réu, consistente na vontade livre e consciente de fornecer substância entorpecente, sem

autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).
” (ID 151644203)

Ainda, cabe lembrar que o tipo penal do art. 33, da Lei n. 11.343/06 é de conteúdo múltiplo, bastando à prática de um dos verbos do núcleo para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes.

E, mesmo que houvesse dúvida quanto à mercancia, o apelante foi preso em flagrante delito pelas condutas de
guardar e fornecer
droga ilícita.

A propósito, o
Enunciado n. 7 do Incidente de

Uniformização de Jurisprudência
n. 101532/2015 deste Tribunal, dispõe que: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes, coerentes e não deixam dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, de modo que a tese absolutória ressoa isolada nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo.

Outrossim, não merece acolhimento
o pedido de absolvição do crime de receptação,
alegando que o réu não tinha ciência da origem ilícita do “notebook”.

A materialidade do crime está evidenciada nos autos, não

sendo objeto de controvérsia. Do mesmo modo, ficou provado que Yuri tinha em sua posse, na sua residência, “01 (um) notebook Positivo 6GB 500 HD CORE 13 W8 3D, cor preta, marca SIM”, objeto proveniente de crime de roubo praticado por Lucas Willian Machado de Souza, no dia 17.06.2015, contra a vítima Ari Antônio Testa (delito processado e julgado nestes autos).

O apelante em toda a persecução penal assumiu que recebeu

o notebook do corréu Lucas Willian Machado de Souza (troca por entorpecente), bem como, sabia que Lucas Willian, à época, havia saído recentemente da prisão (interrogatório judicial, fl. 236), fatores que evidenciam situação em que seria perfeitamente previsível a origem espúria do bem.

Conforme bem ressaltado pelo magistrado na sentença

condenatória (ID 151644203),
“Não se revela crível que o acusado, em sendo também usuário de drogas – conforme confessado pelo mesmo em seus interrogatórios – portanto acostumado a lidar com viciados em substâncias entorpecentes, não detivesse conhecimento de que estes normalmente cometem crimes contra o patrimônio para sustentar seu vício, ou então fosse ingênuo a ponto de sequer desconfiar da delituosa procedência do bem permutado por droga”.

E mais, de acordo com entendimento do STJ, a apreensão de

coisa produto de crime em poder do agente, inverte o ônus da prova, cabendo ao flagrado apresentar justificativa que afaste a presunção de consciência da procedência ilícita do bem. O que o apelante não se desincumbiu.

Vejamos:

“
É firme o entendimento desta Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto ao crime de receptação, que, se o bem houver sido apreendido em poder da paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus daprova”
.
(AgRg no HC n. 750.261/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.),

Portanto, restou devidamente demonstrada a materialidade e a autoria na prática do tipo penal de receptação, conforme previsto no artigo 180, caput, do CP, que dispõe:

Receptação

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”
(destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação julgado deste Sodalício
, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
–
RECEPTAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE
–
APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE
–
DECLARAÇÕES DE POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A palavra dos agentes públicos possui efetivo valor probatório, porquanto destituído de qualquer mácula a ensejar na sua desconsideração. Os depoimentos dos policiais militares ouvidos perante a Autoridade Judicial revestem-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente porque prestados em Juízo, sob a garantia do

contraditório.”

(N.U

0000445-09.2018.8.11.0033,
CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022)

Logo, a condenação pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, CP), também deve ser mantida.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023